Tribunal: STF
Processo: HC 202753
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Jefferson Nogueira Fiuza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 647.721/SP (evento 5). 
    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 2 – fls. 35/9). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA E AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
      I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e variedade da droga apreendida - "20 porções individualizadas de cocaína, com massa liquida de I0,55g, e 206 porções individualizadas de maconha, com massa líquida de 720,07g", circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente. Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva já que "se encontra processado por outra acusação em relação ao mesmo delito", circunstância que também justifica a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 
    III - Deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. 
    IV - Quanto a alegação de excesso de prazo, em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. Ressalte-se que o ora agravante foi preso em flagrante delito, em 10/07/2020, e teve a prisão convertida em preventiva, em 11/07/2020, por suposta violação do disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (fl. 46). 
    V - Quanto a necessidade da revogação da prisão preventiva em razão da pandemia, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade e que "não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o paciente receberia os cuidados médicos que tem recebido no estabelecimento prisional", razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao agravante, já que rever tal entendimento demandaria revolvimento fático probatório inviável na via estreita do habeas corpus. 
    VI - Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
      Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera o excesso de prazo para formação da culpa, preso desde 10.7.2020. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Aduz a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Menciona a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, sucessivamente, a prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e variedade da droga apreendida - "20 porções individualizadas de cocaína, com massa liquida de I0,55g, e 206 porções individualizadas de maconha, com massa líquida de 720,07g", circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente. Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva já que "se encontra processado por outra acusação em relação ao mesmo delito", circunstância que também justifica a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009)
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Além disso, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse aspecto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    O Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de excesso de prazo, pois “em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. Ressalte-se que o ora agravante foi preso em flagrante delito, em 10/07/2020, e teve a prisão convertida em preventiva, em 11/07/2020, por suposta violação do disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.
    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Lado outro, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Na hipótese, não alegado ou comprovado que o paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora